Tribunal: TJPA
Processo: 0813152-85.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813152-85.2023.8.14.0301

APELANTE: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERROR IN PROCEDENDO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco em face de acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil do hospital por falha na prestação de serviços médicos e hospitalares, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como ao custeio de cirurgia reparadora.

A embargante sustenta existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa, necessidade de prova pericial, responsabilidade objetiva hospitalar e ausência de comprovação do erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que houve regular intimação das partes para especificação de provas, tendo o hospital permanecido inerte, operando-se a preclusão quanto ao requerimento de prova pericial.

A decisão embargada apreciou de forma clara e suficiente a responsabilidade hospitalar, assentando a legitimidade passiva da instituição com fundamento na teoria da aparência, na teoria da asserção e na cadeia de fornecimento de serviços médicos, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A alegação de ausência de enfrentamento quanto à necessidade de prova pericial revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Não há contradição interna no julgado ao reconhecer a responsabilidade objetiva do hospital quanto aos serviços hospitalares e, simultaneamente, a necessidade de análise da culpa profissional quanto aos atos médicos, por se tratar de entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante. 3. A pretensão meramente infringente deve ser rejeitada em sede de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813152-85.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO

EMBARGADA: LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO em face do Acórdão de Id. 35391307, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

O
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL foi
interposto por
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Cirurgia de Reparação c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelada,
LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
.

A autora narrou na exordial que, em 27/05/2022, submeteu-se a uma cirurgia de histerectomia para retirada de mioma nas dependências do hospital réu. Alega que recebeu alta hospitalar prematura, sem avaliação pós-operatória adequada. Dias após, apresentou secreções nos pontos e vômitos persistentes. Ao retornar e ser avaliada por outro profissional, constatou-se erro médico na cirurgia anterior, que ocasionou a
perfuração de sua bexiga (fístula vesicovaginal)
, resultando em incontinência urinária severa e necessidade de uso contínuo de fraldas. Relatou, ainda, atendimento desumano pela médica responsável, que teria afirmado que a paciente "deveria agradecer por estar viva". Pleiteou danos materiais (R$1.728,52), danos morais (R$100.000,00) e a realização de cirurgia reparadora.

Juntou ao pedido os seguintes documentos: documentos de identificação, certidões de nascimento, comprovantes de pagamentos, cartão do CAD único, diagnóstico de cirurgia, encaminhamento, laudo médico, solicitação de exames, receita médica, prontuários médicos.

Citada, a parte Requerida apresentou contestação alegando que todos os protocolos de atendimento foram obedecidos; que não houve falha na prestação de serviços; que não pode ser imputada responsabilidade objetiva aos Hospitais, posto que este sempre atendeu às demandas da requerente, inclusive quanto à cobrança de esclarecimentos por parte da profissional médica envolvida; que no estabelecimento da requerida não há profissionais habilitados para fazer a cirurgia reparadora da qual a requerente necessita; que não praticou nenhuma conduta ilícita que desequilibrasse psicologicamente a requerente. Requer, ao final, que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Intimado a se manifestar sobre a contestação, a Autora ofereceu réplica rechaçando os argumentos da requerida e ratificando o pleito inicial.

Instados a se manifestarem sobre a produção de outras provas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide enquanto a parte requerida se quedou inerte.

Sobreveio SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, cujo excerto transcrevo (
Id. Num. 22352483
):

“(...) Tomando por base tais parâmetros, condeno objetivamente a Requerida a pagar para a Requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’).

Danos materiais

Relativamente à indenização por danos materiais, estando comprovada a ilicitude da parte requerida, deve ser condenada à restituição do valor desembolsado pela requerente, a título de dano material, em conformidade com os artigos 186 e 927, do CC/2002, razão pela qual condeno a parte Demandada a pagar para a Requerente a título de dano material o valor de R$ 1.728,52 (um mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) e correção monetária a partir do evento danoso, qual seja, data do pagamento das despesas.

Obrigação de Fazer Cirurgia Reparadora

Os danos ocasionados pela conduta da requerida ocasionaram defeitos estéticos de referida monta, os quais devem corrigidos através de cirurgia reparadora. Condeno, desta forma, a requerida a realizar no seu estabelecimento a cirurgia reparadora pleiteada na inicial ou que custeie em hospital privado a referida intervenção cirúrgica.

Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC,
julgo procedente a Ação intentada para: 1) condenar a requerida a obrigação de realizar ou custear a cirurgia reparadora pleiteada na inicial; 2) condenar a Requerida a indenizar a Requerente ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais
sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado. Por ser beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento, no prazo legal, para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Apresentados embargos de declaração acerca da presente sentença, intime-se a parte embargada para apresentação de contrarrazões aos embargos e decorrido o prazo para manifestação voltem-me conclusos para julgamento dos embargos.

Caso ocorra a interposição de apelação, intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões e decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Tribunal em grau de recurso.

Após escoado todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos

Servirá esta decisão de MANDADO/OFÍCIO, caso necessário.

P.R.I.C.

Belém, datada e assinada eletronicamente.

O magistrado
a quo
,

assim, aplicou a responsabilidade objetiva do hospital (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova. Entendeu comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço (erro técnico e pós-operatório negligente) e os danos sofridos. Condenou o hospital a realizar ou custear a cirurgia reparadora, ao pagamento de R$1.728,52 por danos materiais e R$60.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção.

Razões de Apelação:
O hospital recorrente suscita:

Preliminar de Cerceamento de Defesa:
Alega que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial indispensável para aferir a existência de erro médico.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Denunciação da Lide:
Sustenta que a responsabilidade seria exclusiva da médica cirurgiã, profissional autônoma sem vínculo empregatício, requerendo sua inclusão no polo passivo.

Mérito:
Inexistência de culpa ou falha na prestação do serviço; ausência de prova do erro técnico e necessidade de redução do
quantum
indenizatório por ser exorbitante.

Contrarrazões:
A apelada refuta as preliminares, destacando que o hospital ficou inerte quando instado a especificar provas. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença ante a robusta prova documental do erro médico.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade civil da instituição hospitalar pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar, condenando-a ao pagamento de danos materiais, danos morais e à realização ou custeio de cirurgia reparadora:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HISTERECTOMIA. PERFURAÇÃO DE BEXIGA. FÍSTULA VESICOVAGINAL. ALTA PRECOCE E ATENDIMENTO DESUMANO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição hospitalar em face de sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais (R$1.728,52), danos morais (R$60.000,00) e obrigação de fazer (cirurgia reparadora). A autora sofreu perfuração na bexiga durante histerectomia, evoluindo com incontinência urinária severa e necessidade de uso de fraldas, agravada por alta hospitalar prematura e negligência no acompanhamento pós-operatório. O hospital recorrente alega cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e inexistência de prova de erro técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) verificar a legitimidade passiva do hospital e a possibilidade de denunciação da lide à médica cirurgiã; (iii) analisar a responsabilidade civil do hospital pela falha na prestação do serviço (erro técnico e pós-operatório); e (iv) avaliar a adequação do "quantum" fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, ocorrendo a preclusão do direito à dilação probatória.

O hospital possui legitimidade passiva "ad causam" por danos ocorridos em suas dependências, fundamentada nas Teorias da Asserção e da Aparência, integrando a cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

É vedada a denunciação da lide em processos que versem sobre relação de consumo (arts. 88 e 101, II, do CDC), visando a celeridade processual em favor do consumidor hipossuficiente, ressalvado o direito de regresso em ação autônoma.

A responsabilidade das instituições hospitalares é objetiva quanto aos serviços auxiliares e solidária (vinculada à análise da culpa do profissional) quanto aos atos técnicos médicos.

O nexo causal e a culpa restaram comprovados pela prova documental, evidenciando que a fístula vesicovaginal decorreu de trauma cirúrgico, agravado por alta médica precipitada e negligência no diagnóstico das intercorrências pós-operatórias.

O atendimento desumano e a violação aos deveres éticos de acolhimento e informação ("agradeça por estar viva") configuram dano moral "in re ipsa", por atingirem a dignidade e a integridade psíquica da paciente em estado de vulnerabilidade.

O valor indenizatório de R$ 60.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano (incontinência urinária em paciente jovem, uso de fraldas e incapacidade laboral), atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, silencia, operando-se a preclusão. 2. Os hospitais respondem solidariamente pelos atos culposos dos profissionais que atuam em sua estrutura, sendo a responsabilidade objetiva em relação aos defeitos do serviço hospitalar propriamente dito. 3. A ocorrência de fístula vesicovaginal pós-histerectomia, aliada à alta precoce e falha no diagnóstico de intercorrências, caracteriza erro médico passível de indenização. 4. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 932, III e 933; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 88 e 101, II; CPC, arts. 341, 355, I e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.145.728/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Seção, j. 10.02.2010; STJ, AgRg no AREsp 377.940/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.02.2015; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0811604-55.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.08.2025.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id. 35714487.

Em suas razões, sustenta, em síntese: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido oportunizada a especificação de provas antes do julgamento antecipado da lide; (ii) necessidade de produção de prova pericial diante da complexidade da matéria médica discutida; (iii) existência de error in procedendo decorrente da ausência de dilação probatória; (iv) omissão do acórdão quanto às restrições da responsabilidade objetiva hospitalar; (v) ausência de demonstração da culpa da médica responsável; (vi) inexistência de prova segura do alegado erro médico; e (vii) necessidade de reforma do julgado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os supostos vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a nulidade do acórdão embargado ou reformar o julgamento anteriormente proferido.

Contrarrazões no Id 36003212.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de Id. 35391307, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A Embargante defende que os embargos de declaração opostos visam ao saneamento de supostas omissões e contradições existentes no acórdão embargado, especialmente no tocante ao alegado cerceamento de defesa, à necessidade de produção de prova pericial e à responsabilidade civil atribuída ao hospital embargante.

Vejo, de pronto, que não assiste razão à recorrente.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à preliminar de cerceamento de defesa.

Com efeito, constou de forma clara no julgado que o Juízo de origem oportunizou às partes manifestação acerca da produção probatória, tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide, enquanto o hospital requerido permaneceu inerte, operando-se a preclusão quanto ao requerimento de produção de prova pericial.

A decisão embargada foi categórica ao consignar que:

“não pode o apelante invocar nulidade a que deu causa por sua própria desídia”.

Além disso, o acórdão registrou expressamente que o conjunto probatório documental constante dos autos revelou-se suficiente para formação do convencimento judicial, inexistindo necessidade de dilação probatória.

No que se refere à alegada omissão acerca da responsabilidade hospitalar, igualmente não prospera a insurgência.

O acórdão enfrentou detidamente a matéria, assentando que a legitimidade passiva da instituição hospitalar decorre da teoria da aparência, da teoria da asserção e da inserção do hospital na cadeia de fornecimento de serviços médicos, além de reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição quanto aos serviços hospitalares e a responsabilidade solidária pelos atos culposos dos profissionais vinculados à sua estrutura.

Também não há qualquer contradição interna no julgado.

Ao reconhecer que a responsabilidade hospitalar é objetiva em relação aos serviços hospitalares propriamente ditos e solidária quanto aos atos médicos culposos, o acórdão apenas reproduziu entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Ademais, a alegação de inexistência de prova segura do erro médico evidencia mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada no julgamento da apelação, sendo inviável a rediscussão do mérito pela estreita via dos embargos declaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu, com fundamento na prova documental acostada aos autos, a existência de falha no acompanhamento pós-operatório, alta precoce, agravamento do quadro clínico da paciente e ocorrência de perfuração vesical decorrente do procedimento cirúrgico realizado.

Logo, não há omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas pretensão de reanálise do conjunto probatório e rediscussão do mérito já apreciado por esta Turma Julgadora.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.”
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

“Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026